Tribunal: TJSP
Processo: 2223021-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2223021-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Taubaté, em que é embargante MARIA ANGELA FERREIRA, é
embargada ANA CLARA MALTA GRACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223021-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2223021-26.2019.8.26.0000/50000
Embargante: MARIA ANGELA FERREIRA
Embargado: ANA CLARA MALTA GRACIO
Taubaté
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Voto no 3302
Embargos de declaração Contradição Obscuridade Omissão
Erro material - Inexistência É manifestamente inadmissível
emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de
declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato no acórdão impugnado No mais, os embargos de
declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a
novo julgamento do feito Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 67/70 que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela autora.
Insurge-se a requerente sustentando, em síntese,
que o v. acórdão foi omisso em relação a outros documentos
apresentados pela agravante para comprovar a sua hipossuficiência.
Aduz que sua incapacidade financeira foi devidamente comprovada.
Requer sejam acolhidos os embargos, para que seja
dado provimento ao agravo de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223021-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há dúvida, contradição ou omissão a ser suprida.
Com efeito, a embargante pretende a reconsideração
da decisão embargada, conferindo efeito infringente ao presente
recurso, o que é inadmissível.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram
analisadas no v. acórdão, não estando o Magistrado obrigado a rebater
ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao
princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
Os embargos de declaração se destinam a sanar
omissão, contradição, obscuridade e erro material existentes no próprio
corpo do julgado.
A embargante não apresenta situação específica,
condizente e própria para demonstrar a existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no v. acórdão embargado, não
tecendo da forma adequada e devida a existência de quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No mais, verifica-se que a pretensão aclaratória nada
mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso outrora
interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no
julgado e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por
mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223021-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Não se prestam também os embargos declaratórios,
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um
novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Desta forma, não há qualquer irregularidade a ser
suprida, pois o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a
realidade fática e probatória existente no processo e com o seu livre
convencimento.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica